Tribunal: STF
Processo: RE 351750
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO 
   OCORRIDO EM VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
   CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
	1. O 
   princípio da defesa do consumidor se aplica a todo o capítulo 
   constitucional da atividade econômica.
	2. Afastam-se as normas 
   especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de 
   Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos 
   direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.
	3. 
   Não cabe discutir, na instância extraordinária, sobre a correta 
   aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou sobre a incidência,
   no caso concreto, de específicas normas de consumo veiculadas em
   legislação especial sobre o transporte aéreo internacional. 
   Ofensa indireta à Constituição de República.
	4. Recurso não 
   conhecido.